Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-77.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702258-77.2022.8.07.0008 RECORRENTE: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA MENDES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. 1. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário e rejeita o reconhecimento do privilégio constante do artigo 121, § 1o do Código Penal. 2. Pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual para o reconhecimento do crime continuado, além dos requisitos objetivos expressamente descritos no artigo 71, do Código Penal, impõe-se a constatação da unidade de desígnios na prática dos delitos. Trata-se da adoção da teoria objetiva-subjetiva. Precedentes. 3. No caso, ausente a unidade de desígnios, pois o réu agrediu a primeira vítima após discussão entre ambos e apenas voltou-se contra a segunda vítima quando ela tentou defender a vítima fatal, sem que tivesse ocorrido qualquer entrevero prévio entre eles. 4. Recurso da Defesa não provido e do Ministério Público provido. O recorrente alega violação aos artigos 71 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Penal, requerendo o reestabelecimento da sentença condenatória, a fim de reconhecer a continuidade delitiva e diminuir a pena fixada pelo acórdão. Defende que há vínculo subjetivo entre os eventos delitivos, bem como que a unidade de desígnios é única e geral para os dois atos criminosos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 71 do Código Penal e 593, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso concreto, a despeito de os crimes terem sido praticados nas mesmas circunstâncias objetivas (modo, tempo, local), não houve unidade de desígnios entre as condutas, porquanto o réu apenas agiu contra Elton quando ele tentou defender Wesley. Ademais, ao contrário dessa vítima, aquela era desconhecida do réu e não tinha tido com ela qualquer discussão prévia à tentativa de homicídio. Portanto, é o caso de aplicação da previsão do artigo 69 do Código Penal, impondo-se a soma das penas, unificando-as em 15 (quinze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, sendo esta a pena final.” (ID 62900826). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DO DOLO. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Acerca da continuidade delitiva, a aferição da presença (ou não) da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art. 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa, vedado nesta instância especial pela Súmula 7/STJ. (...) (AgRg no AREsp n. 2.571.707/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015